Tribunal: TJMT
Processo: 1023293-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023293-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA REGINA CASTELAN - CPF: 523.229.471-72 (EMBARGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sisan Engenharia Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que a “decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Aduz que restou demonstrado nos autos que o valor das
astreintes
é exorbitante e equivale a 11 vezes o valor da indenização material (R$ 34.795,89), e 14 vezes o valor da indenização moral (R$ 27.331,30).

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para eventual interposição do recurso à instância superior.

Contrarrazões no id. 204445234, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento de multa ao embargado, no patamar de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo de instrumento e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
A Agravada propôs ação indenizatória de cunho material e moral, ante ao atraso na entrega de imóvel adquirido junto a Agravante e em pedido de tutela antecipada, pugnou pela condenação da Agravante ao pagamento dos aluguéis supervenientes ao prazo de entrega do imóvel, com a imposição de multa/astreintes em caso de descumprimento da tutela de urgência.

A tutela de urgência fora deferida na integralidade.

Pugnou, no mérito, pela confirmação da tutela outrora concedida, com a condenação da Agravante ao pagamento a título de danos materiais, por cada mês de atraso na entrega do imóvel, correspondente ao aluguel até a entrega definitiva do imóvel. E, ainda, requereu a condenação da mesma em danos morais, custas e honorários advocatícios.

Na medida que houve a desídia da Agravante para cumprir os prazos determinados pelo juízo de piso, acarretou-lhe a aplicação de astreintes pelo tempo de descumprimento.

Os pedidos iniciais foram julgados procedentes e após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença
.

Após a apresentação dos cálculos pela Exequente, ora Agravada,
a Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, insurgindo-se quanto a cálculo no que tange as astreintes aplicadas em decorrência do descumprimento da liminar.

A impugnação da Agravante não fora acolhida e o douto magistrado remeteu os autos à contadoria, que apresentou cálculos similares ao apresentado pela Exequente.

Novamente, a Agravante insurgiu-se contra o cálculo da contadoria, o que foi desacolhido pelo juízo primário, que homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial, nos seguintes termos:

“(...)
Conforme mencionado a impugnação apresentada pela executada restou rejeitada (id. 82084761), ocasião em que se assentou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o do CPC/2015.

Na ocasião manteve-se a exigência das astreintes executadas, ao que se determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculos.

A contadoria apresentou o cálculo (id. 85941632), assinalando que o valor exequendo importaria em total de R$ 391.990,65 (trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), ao que se facultou a manifestação das partes (id. 85955726).

O autor concordou com o cálculo (id. 86538650), pugnando, então, pelo bloqueio de ativos online. A executada se manifestou no id. 87433095 pela concordância parcial dos cálculos, arguindo que “quanto ao cálculo apresentado a título de astreintes, a Executada novamente discorda de sua cobrança.”

Na realidade a discordância do executado quanto ao cálculo apresentado se refere a matéria já decidida por este magistrado em sede de impugnação ao cumprimento da sentença e sobre o qual inexistiu qualquer irresignação recursal tempestiva e válida.

Outrossim, é certo que os arts. 505 e 507 do CPC impedem a rediscussão de questões já decididas, principalmente após a constatação da preclusão. Assim sendo, REJEITO a impugnação ao cálculo apresentado pela executada (id. 87433095), ao que HOMOLOGO o cálculo do id. 85941632, reconhecendo o valor exequendo em 25.05.2022 no montante de R$ 391.990,65 (trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos). DEFIRO, ainda, o pedido de bloqueio de ativos financeiros online do(s) executado(s) mediante convênio SISBAJUD, pleiteada no id. 86538650, ressalvando que será utilizada a automação (MAKO) implementada no sistema PJe, DETERMINANDO o bloqueio de valores conforme cálculo mais recente (id. 85941632).” (id. 184163172 – grifei e negritei).

Contra essa decisão insurge-se a agravante, aduzindo em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, posto que o processo se encontra eivado de vícios, bem como, a manutenção das astreintes no valor da execução é medida injusta e que gera enriquecimento ilícito da agravada, vez que vale mais que 6,5 (seis e meio) imóveis equivalentes da Agravada, conforme o contrato de compra e venda, no valor de R$ 60.000,00 (documento disposto na inicial).

Segue sustentando que demonstrou que o único documento disposto nos autos quanto a data de entrega do imóvel é o Termo de Recebimento do Imóvel, assinado pela agravada em 08/08/2013, não tendo sido juntado qualquer outro documento com data posterior para afastar a entrega do imóvel, principalmente porque o termo de vistoria apresentado pela agravada está com data de 11/07/2013, ou seja, anterior ao recebimento do imóvel.

Assim sendo, o valor das astreintes deve se restringir a 17 (dezessete) dias, considerando o lapso temporal de 22/07/2013 a 08/08/2013, conforme explicitado alhures.

No que diz respeito ao requisito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com a homologação do cálculo, segue o iminente risco de sofrer penhoras em suas contas bancárias de valor exorbitante, desproporcional e ainda, passível de nulidade, logo que, não há nos autos o reconhecimento expresso da data de entrega do imóvel.

Ao final, postula pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Em que pese os argumentos trazidos pela agravante, resta latente que na verdade pretende a rediscussão da matéria não impugnada no momento oportuno, não podendo questioná-la nesta seara recursal.

Verifico que apesar da agravante insistir nas teses de excesso de execução, ao fundamento de que o cálculo apresentado pelo contador judicial não se mostra escorreito quanto ao valor da astreintes, posto que “o único documento disposto nos autos quanto a data de entrega do imóvel é o Termo de Recebimento do Imóvel, assinado pela agravada em 08/08/2013, não tendo sido juntado qualquer outro documento com data posterior para afastar a entrega do imóvel, principalmente porque o termo de vistoria apresentado pela agravada está com data de 11/07/2013, ou seja, anterior ao recebimento do imóvel”, verifico que tal matéria já foi apreciada quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme decisão judicial proferida em 25.04.2022, acostada no id. 82084761 –autos de origem
.

(...)

À vista disso,
verifico que a matéria referente ao cálculo apresentado e devidamente homologado pelo magistrado a quo, não foi objeto de irresignação oportuna, tornando preclusa a possibilidade de novo debate sobre o tema. É a regra do art. 507, do CPC
.

In casu, caberia a agravante ter manejado recurso da decisão que manteve a astreintes na forma fixada, à época da matéria hostilizada, de modo que a preclusão que se verificou impossibilita a reabertura de qualquer questionamento a respeito do tema em discussão
”
(id. 202266667 – negritei e grifei).

Desta forma, insta consignar que a multa no patamar alcançado, somente se dera, ante a própria desídia da Embargante em descumprir ordens judiciais. Não basta, agora, esta vir a juízo para questionar supostas desproporcionalidades, se, na oportunidade que deveria ter cumprido a r. decisão judicial não o fizera.

Destarte, a multa arbitrara fora proporcional à desídia com que a embargante tratara o poder judiciário.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porquanto este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica o recorrente advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024